Tribunal: TJDFT
Processo: 0723557-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723557-42.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANA BRITO CAVALCANTE, LAZARO MARQUES JACINTO, MARGARETE MARCIANO DE FREITAS, MANOEL GUILHERME PEREIRA, MANOEL DE SOUZA EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – EPP interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 17581475. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados (MANOEL DE SOUZA; MANOEL GUILHERME PEREIRA; MARGARETE MARCIANO DE FREITAS; LÁZARO MARQUES JACINTO; LUCIANA BRITO CAVALCANTE e SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU), nos termos § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 13 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator